Tribunal: STF
Processo: ARE 1580298
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Gratificação de atividade de segurança. Base de cálculo. impossibilidade. Súmula Vinculante 37. Violação ao princípio da isonomia não caracterizada. Agravo ao qual se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal de Goiás contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a questão analisada se restringe ao âmbito infraconstitucional; (ii) se a decisão monocrática violou o princípio da isonomia.

    III. Razões de decidir

    3. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a base de cálculo da Gratificação de Atividade de Segurança (GAS) é determinada pela própria Lei 11.41/2009, que fixa o vencimento básico do servidor como tal, o que implica o pagamento de valores diferenciados da vantagem pecuniária conforme as Classes e Padrões de cada agente público. Registrou, ainda, que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento com fundamento no princípio da isonomia.

    4. De modo efetivo, trata-se de interpretação conferida à Lei 11.416/2006 quanto à base de cálculo da GAS, de maneira a compreender que a própria lei limita o cálculo do benefício sobre o vencimento efetivamente recebido pelo servidor. Assim sendo, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente o teor da Súmula Vinculante 37, que estabelece que “[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 

    5. Ademais, pode-se verificar que a matéria debatida no acórdão recorrido da origem, especialmente no referente à base de cálculo do percentual da GAS, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.